Tribunal: TJBA
Processo: 0002628-58.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002628-58.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HONORIO LUIZ S. CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Execução fiscal. Reconhecimento de prescrição direta e intercorrente. Erro material quanto à data de propositura da ação. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Efeitos modificativos. Acolhimento. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a prescrição direta e intercorrente em execução fiscal de ICMS, com fundamento na data de 30/10/2013 como marco inicial da propositura da ação, ao passo que a Fazenda Pública sustenta ter a execução sido ajuizada em 30/06/2010, sendo a numeração de 2013 decorrente de digitalização posterior. Requer a correção do erro material, o afastamento das prescrições reconhecidas e o retorno dos autos à origem. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão embargado quanto à data de ajuizamento da execução fiscal, com repercussão na análise da prescrição; e (ii) estabelecer se, à luz dos elementos fáticos corretamente delimitados, é possível aplicar a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição do crédito tributário. III. Razões de decidir 3.A análise dos autos revela erro material relevante no acórdão embargado, ao considerar como data de ajuizamento da execução fiscal o registro de 30/10/2013, ignorando a existência de carimbo de protocolo e despacho citatório datados de 30/06/2010 e 20/07/2010, respectivamente. 4.A correção da data de propositura afasta o reconhecimento de prescrição direta, pois o crédito exequendo refere-se a fatos geradores ocorridos em 2007, estando dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. 5.A ausência de citação não pode ser atribuída à inércia da Fazenda Pública quando demonstrado que houve despacho ordenando a citação e que a paralisação decorreu de falha no cumprimento de atos pelo Poder Judiciário, hipótese que impõe a aplicação da Súmula 106 do STJ. 6.A prescrição intercorrente também não se configura, pois não houve paralisação qualificada imputável ao exequente, nem intimação pessoal da Fazenda Pública para dar impulso ao feito, requisitos indispensáveis à caracterização da modalidade. 7.A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a inaplicabilidade da prescrição em casos em que a paralisação do feito decorre de falha do serviço judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso acolhido, com efeitos modificativos, reconhecendo o erro material indicado, atribuindo-lhes efeito modificativo para reformar o acórdão embargado, afastar as prescrições direta e intercorrente direta e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da execução fiscal, com renovação das providências citatórias cabíveis, observada a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 0002628-58.2013.8.05.0044, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargado HONORIO LUIZ S. CONCEICAO ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.